Tribunal: TJSP
Processo: 2232085-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Espírito Santo do Pinhal - Requerida nova penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da incidência do IPTU - Indeferimento ante a divergência entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do débito tributário - Não cabimento - Pedido de penhora autorizado pelos artigos 10 da Lei 6.830/80, combinado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Espírito Santo do Pinhal - Requerida nova penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da incidência do IPTU - Indeferimento ante a divergência entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do débito tributário - Não cabimento - Pedido de penhora autorizado pelos artigos 10 da Lei 6.830/80, combinado com o artigo 835, XIII, do CPC - Não se trata de bem impenhorável, mormente quando a execução é de dívida relativa ao próprio bem, nos termos do artigo 833, §1o, do CPC, de aplicação subsidiária - Execução fiscal que se desenvolve no equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o executado, de acordo com os artigos 798 e 805, ambos do CPC - Incidência dos princípios da celeridade e efetividade processual - Decisão reformada - Agravo provido.